Tribunal: TJES
Processo: 5018981-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE INCÊNDIO (ART. 250, CAPUT, C/C ART. 14, II, CP). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIA EXCEPCIONAL. MATERIALIDADE EM CRIME TENTADO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA EM SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE DOMICÍLIO CERTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que mantém prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tentativa de incêndio (art. 250, caput, c/c art. 14, II, CP). A defesa sustenta ausência de justa causa, inexistência de materialidade, constrangimento ilegal e violação ao princípio da homogeneidade, pleiteando o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa e prova mínima de materialidade e autoria aptas a autorizar o prosseguimento da ação penal, afastando o trancamento pretendido; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, restrita às hipóteses de atipicidade manifesta, extinção da punibilidade, ausência de autoria ou de materialidade, o que não se verifica em juízo de cognição sumária.
4. A descrição dos fatos na denúncia evidencia a existência de prova mínima de materialidade e indícios de autoria, notadamente vídeos, relatos testemunhais e demais elementos que demonstram ter o paciente despejado álcool e se preparado para atear fogo em supermercado, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade.
5. Em crime tentado, o laudo pericial não é imprescindível, podendo a materialidade ser suprida por testemunhos e demais elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo circunstâncias, dinâmica dos fatos, conduta imputada e classificação jurídica, permitindo o pleno exercício da defesa.
7. A prisão preventiva permanece justificada diante da gravidade concreta da conduta praticada em estabelecimento comercial com grande circulação de pessoas, expondo a risco elevado a vida e a integridade física de terceiros.
8. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal é evidenciada pela ausência de domicílio certo do paciente, reforçando a suficiência e atualidade dos fundamentos da custódia.
9. O alegado princípio da homogeneidade não afasta a segregação cautelar, pois a análise de eventual regime inicial é matéria própria da sentença e não pode ser antecipada na via estreita do habeas corpus.
10. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da periculosidade concreta da ação e da necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é excepcional e só se admite quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, o que não ocorre quando há prova mínima de materialidade e indícios de autoria.
2. Em crime tentado, a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade quando suprida por prova testemunhal e demais elementos idôneos.
3. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente quando o ato coloca grande número de pessoas em risco.
4. O princípio da homogeneidade não se aplica na fase de cognição sumária do habeas corpus, sendo inviável prever o regime de cumprimento de eventual pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 250, caput, e 14, II; CPP, arts. 41, 159, 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12/8/2024; STJ, AgRg no RHC 183.089/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 3/12/2024; STJ, AgRg no HC 923.755/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 2/9/2024; STJ, HC 968.466/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 14/5/2025; STJ, AgRg no RHC 190.569/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4/3/2024; TJES, HC 100210013353, Rel. Des. Willian Silva, j. 23/06/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018981-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOEL REIS DA SILVA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE INCÊNDIO (ART. 250, CAPUT, C/C ART. 14, II, CP). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIA EXCEPCIONAL. MATERIALIDADE EM CRIME TENTADO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA EM SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE DOMICÍLIO CERTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que mantém prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tentativa de incêndio (art. 250, caput, c/c art. 14, II, CP). A defesa sustenta ausência de justa causa, inexistência de materialidade, constrangimento ilegal e violação ao princípio da homogeneidade, pleiteando o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa e prova mínima de materialidade e autoria aptas a autorizar o prosseguimento da ação penal, afastando o trancamento pretendido; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, restrita às hipóteses de atipicidade manifesta, extinção da punibilidade, ausência de autoria ou de materialidade, o que não se verifica em juízo de cognição sumária.
4. A descrição dos fatos na denúncia evidencia a existência de prova mínima de materialidade e indícios de autoria, notadamente vídeos, relatos testemunhais e demais elementos que demonstram ter o paciente despejado álcool e se preparado para atear fogo em supermercado, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade.
5. Em crime tentado, o laudo pericial não é imprescindível, podendo a materialidade ser suprida por testemunhos e demais elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo circunstâncias, dinâmica dos fatos, conduta imputada e classificação jurídica, permitindo o pleno exercício da defesa.
7. A prisão preventiva permanece justificada diante da gravidade concreta da conduta praticada em estabelecimento comercial com grande circulação de pessoas, expondo a risco elevado a vida e a integridade física de terceiros.
8. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal é evidenciada pela ausência de domicílio certo do paciente, reforçando a suficiência e atualidade dos fundamentos da custódia.
9. O alegado princípio da homogeneidade não afasta a segregação cautelar, pois a análise de eventual regime inicial é matéria própria da sentença e não pode ser antecipada na via estreita do habeas corpus.
10. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da periculosidade concreta da ação e da necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é excepcional e só se admite quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, o que não ocorre quando há prova mínima de materialidade e indícios de autoria.
2. Em crime tentado, a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade quando suprida por prova testemunhal e demais elementos idôneos.
3. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente quando o ato coloca grande número de pessoas em risco.
4. O princípio da homogeneidade não se aplica na fase de cognição sumária do habeas corpus, sendo inviável prever o regime de cumprimento de eventual pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 250, caput, e 14, II; CPP, arts. 41, 159, 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12/8/2024; STJ, AgRg no RHC 183.089/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 3/12/2024; STJ, AgRg no HC 923.755/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 2/9/2024; STJ, HC 968.466/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 14/5/2025; STJ, AgRg no RHC 190.569/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4/3/2024; TJES, HC 100210013353, Rel. Des. Willian Silva, j. 23/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOEL REIS DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5001933-97.2025.8.08.0049, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 250,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de justa causa para a persecução penal e a existência de constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, considerando a falta de demonstração da materialidade delitiva e a violação ao princípio da homogeneidade.

Diante disso, requer o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 06/11/2025 (ID 16902072).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 16946866.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pugna pela não concessão da ordem (ID 17152666).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOEL REIS DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5001933-97.2025.8.08.0049, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 250,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de justa causa para a persecução penal e a existência de constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, considerando a falta de demonstração da materialidade delitiva e a violação ao princípio da homogeneidade.

Diante disso, requer o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Preliminarmente, a Procuradoria de Justiça pugna pelo não conhecimento da impetração, aduzindo que os argumentos utilizados pela defesa para requerer a revogação da custódia cautelar não foram submetidos anteriormente à autoridade coatora e a apreciação por parte desta Corte constituiria indevida supressão de instância.

Contudo, não vislumbro a supressão de instância alegada, tendo em vista ter sido requerida no primeiro grau de jurisdição a revogação da prisão preventiva, sendo prescindível a utilização dos mesmos argumentos em sede de habeas corpus a fim de que o Tribunal de Justiça possa conhecer da impetração baseada em possível constrangimento ilegal.

Ademais, os fundamentos da prisão preventiva foram analisados pelo Juízo de primeiro grau na decisão que decretou a referida custódia, sendo o pleito de revogação apenas uma reanálise da questão já decidida.

Assim,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento suscitada pela d. Procuradoria de Justiça.

Quanto ao mérito, cumpre ressaltar que o trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade (AgRg no RHC n. 191.595/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024), o que não se verifica no caso em voga.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA RECONHECIDA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, em que se alegava a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, e (ii) a existência de justa causa para o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, podem ser recebidos como agravo regimental quando o pedido formulado indicar inconformismo com o resultado do julgamento. No caso, foram recebidos como agravo regimental. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel, com controle judicial a posteriori. 5. O Superior Tribunal de Justiça reitera que a busca domiciliar sem mandado é válida se houver elementos concretos que justifiquem a medida, conforme decidido no HC n. 608.405/PE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 14/04/2021, e em casos similares (AgRg no HC n. 915.688/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 19/8/2024). 6. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida de elementos suficientes para justificar a ação dos policiais, conforme relatado nos autos, incluindo denúncia de disparos de arma de fogo e evidências encontradas no local que corroboraram as suspeitas. 7. A jurisprudência do STF prevê que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se aplica ao caso em análise (RHC 219635 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/10/2022). 8. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que apresentou de forma clara e fundamentada as razões para a manutenção da decisão de primeira instância e do Tribunal de origem, afastando a tese de ilegalidade no ingresso domiciliar e reconhecendo a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nesta extensão, desprovido. (STJ. AgRg no RHC n. 183.089/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

Consoante a inicial acusatória que instrui o presente
writ
, no dia 27/09/2025, no Supermercado Pagotto, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o paciente, após receber doações de clientes do estabelecimento comercial, se exaltou e tentou provocar um incêndio no local, jogando álcool e preparando-se para atear fogo com um isqueiro, sendo a ação impedida por um cliente.

Relata, ainda, que, em seguida, o denunciado jogou uma garrafa contra a parede, agarrou uma funcionária e acabou imobilizado por outro cliente, sendo posteriormente abordado pela polícia, a saber:

No dia 27 de setembro de 2025, por volta das 18h22min, na Av. Domingos Perim, Centro, no Supermercado Pagotto, nesta cidade, o denunciado JOEL REIS DA SILVA tentou causar incêndio no Supermercado Pagotto, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, contudo, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois foi impedido por um cliente que estava no local, conforme BU 59256561 de id. 79579412.

Consta nos autos que o denunciado, após receber doações de dois clientes do Supermercado, se exaltou dizendo que ele não havia roubado nada do local.

Disse ainda que “agora, sim, iria roubar”, momento em que saiu para a rua, e quando retornou, entrou no Supermercado Pagotto com um litro de álcool 70° marca Aidar, indo em direção a um balcão.

Retirada a tampa do litro de álcool, Joel começou a despejar no local, respingando até mesmo na funcionária Laisa Gomes de Lima, que estava próxima ao balcão, após despejar quase todo material inflável, pegou um isqueiro, conforme relatório de id. 80259369.

Neste momento, um cliente que não foi identificado, percebeu que o denunciado iria atear fogo, então rapidamente desferiu um chute em Joel, conseguindo cessar a ação, evitando que o autor causasse a combustão do material inflamável, conforme vídeos de id. 80259368.

Após a ação ter sido frustrada, o denunciado foi em direção a prateleira de bebidas, pegou uma garrafa de bebida e jogou contra a parede da saída do Supermercado.

Neste momento, Laisa tentou impedir Joel e foi agarrada por ele.

Assim, um cliente de nome Ramon Eberton de Souza conseguiu imobilizar Joel, tendo este saído direção a BR 262, onde foi abordado pelos policiais. (...)

O impetrante sustenta a ausência de materialidade do delito em razão da inexistência de laudo pericial.

No entanto, embora nos crimes que deixam vestígios ser exigido exame pericial para comprovação da materialidade delitiva, trata-se, no caso em voga, de delito tentado, o que afasta a imprescindibilidade do laudo, podendo ser suprida por prova testemunhal, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgados abaixo ementados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. AMEAÇA E TENTATIVA DE INCÊNDIO. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já transitado em julgado. O paciente foi condenado por tentativa de incêndio e ameaça, com penas fixadas em regime fechado e semiaberto, respectivamente. 2.
A impetrante sustenta constrangimento ilegal devido à ausência de perícia para comprovação da materialidade do crime de tentativa de incêndio
, erro na dosimetria da pena, e desproporcionalidade no regime inicial de cumprimento. Alega ainda que a confissão do paciente não foi devidamente valorada. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em caso de acórdão já transitado em julgado, e se a confissão espontânea do paciente deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena. 4. Outra questão em discussão é a possibilidade de revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento, considerando a alegação de bis in idem e desproporcionalidade. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não deve ser conhecido, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 6. A confissão espontânea do paciente deve ser reconhecida como atenuante, conforme entendimento consolidado do STJ, mesmo que a confissão não tenha sido utilizada como fundamento da sentença condenatória. 7.
A ausência de perícia pode ser suprida por prova oral, conforme jurisprudência do STJ, quando a realização do exame pericial é impossível.
8. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no caso. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem parcialmente concedida para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é conhecido como substitutivo de revisão criminal em caso de acórdão já transitado em julgado. 2. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, independentemente de ser utilizada como fundamento da sentença condenatória. 3. A ausência de perícia pode ser suprida por prova oral quando a realização do exame pericial é impossível". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 386, II; CPP, art. 159.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 903.573/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/06/2022. (HC n. 968.466/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DO PROCESSO. HOMICÍDIO TENTADO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL 3. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO 1. Não há se falar em ausência de materialidade delitiva, porquanto efetivamente verificado que as roupas da vítima foram atingidas com combustível, ainda que não se tenha conseguido causar um incêndio. Nesse contexto,
considerando-se que a imputação é de crime tentado, o laudo atestando a ausência de sinais de incêndio no veículo não impede o prosseguimento da ação penal, sendo suficientes os elementos trazidos aos autos. - Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal neste momento processual, devendo as teses defensivas ser melhor examinadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos, uma vez que não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia
. 2. No que concerne ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, verifico que se trata de indevida inovação recursal, o que impede o conhecimento do agravo regimental nessa parte. De fato, "Não se admite a ampliação do objeto do recurso, mediante a veiculação de novas alegações em agravo regimental, por constituir indevida inovação recursal". (AgRg no HC n. 883.914/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) 3. Agravo regimental conhecido em parte e improvido. (AgRg no HC n. 923.755/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (grifo nosso)

Presente, portanto, provas mínimas de materialidade e de autoria do crime a ensejar a instauração da ação penal em face do paciente, não merece acolhida o pedido de trancamento prematuro do feito.

Como alhures exposto, a medida de interrupção abrupta da ação penal somente é viável quando constatada de pronto patente ilegalidade advinda da ação policial e/ou encontro de provas, que esteja desencadeando constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar extrema em face do paciente, o que não se revela, neste momento, no caso sob apreciação.

Registro, outrossim, que a referida tese defensiva de ausência de materialidade delitiva constitui matéria probatória que somente será aferida no curso da instrução criminal.

O habeas corpus constitui ação de cognição sumária, sendo vedado até mesmo sob pena de supressão de instância, realizar aprofundada análise de fatos e provas, rememorando que a ação penal originária está em sua fase inicial.

Observo, igualmente, que a denúncia devidamente descreveu os fatos e as circunstâncias dos crimes, com nítida correspondência com as classificações penais, delimitando as condutas do denunciado, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Ademais, entendo que persistem os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, considerando que o delito em comento, o qual não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente, colocou grande número de pessoas em risco, haja vista tratar-se de um supermercado, aliada ao risco de aplicação da lei penal, tendo em vista a ausência de domicílio certo do paciente.

Nesse contexto, a Resolução CNJ nº 425/2021 orienta o Poder Judiciário quanto ao tratamento judicial adequado às pessoas em situação de rua, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e do acesso à justiça. Sua
mens legis
não consiste na criação de benefícios penais ou processuais automáticos, mas sim, na recomendação de análise individualizada da vulnerabilidade social, a fim de evitar decisões desproporcionais ou discriminatórias.

Com efeito, a condição de pessoa em situação de rua, por si só, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme supra destacado.

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta que, “
em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade
.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, como pretende o impetrante.

Por fim, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.